Tribunal: TJMT
Processo: 1020886-17.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020886-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UEKSON BRONSON DE ARRUDA - CPF: 032.320.221-70 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERCADO PAGO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR A VALIDADE DAS PROVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 34 DESTAS TURMAS RECURSAIS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de
login
e senha sigilosa.

No caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático se deu por um robusto (e variado) acervo documental, com fundamentação em consonância ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”
(Súmula Cível nº 34).

Inexistindo elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa reclamada (telas sistêmicas com informações de cadastro, fotografia da CNH,
selfie
de validação por biometria facial e registros de contratação de empréstimo com cédula de crédito bancário assinada digitalmente), considera-se legítima a cobrança do débito discutido na demanda.

Ausente a prova de pagamento por parte do Reclamante/Recorrente, a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida, uma vez que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UEKSON BRONSON DE ARRUDA contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a litigância de má-fé e condenando a parte reclamante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor dado à causa, devidamente corrigido e atualizado desde a propositura da ação, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

O Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que esta teria se baseado em documentos estritamente unilaterais apresentados pela empresa reclamada, os quais não seriam aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito discutido nos autos.

Assim, requer preliminarmente a anulação da sentença para fins de devolução do prazo para impugnação ao Reclamante ou, não sendo este o entendimento da Turma, pugna pelo acolhimento do recurso para que seja declarada a inexistência do débito e a condenação da ora Recorrida em danos morais.

Em contrarrazões, a empresa recorrida, preliminarmente, apresenta impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça pela parte autora. No mérito, rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Inicialmente, no tocante à preliminar suscitada na peça recursal, tenho que
não
há razão para a devolução do prazo para apresentação da impugnação à contestação quando esta foi acostada aos autos normalmente no id. 180084778, em momento anterior à prolação da sentença.

Do mesmo modo,
afasto
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, considerando que esta foi concedida ao Recorrente na decisão acostada ao id. 180084785 e não foram trazidos, nas contrarrazões, elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão, destacando-se que o fato de a parte estar representada por advogado particular não constitui condição para o indeferimento do pedido (art. 99, § 4º, do CPC).

Cinge-se a análise deste recurso acerca da (in)existência do débito (valor de R$ 813,14) discutido nos autos, bem como a possibilidade de condenação da empresa recorrida em danos morais, pela suposta negativação indevida do nome do Reclamante/Recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito, decorrente da dívida mencionada.

Desse modo, a fim de verificar a legitimidade (ou não) da inscrição lançada em nome do Recorrente nos cadastros de restrição ao crédito, procedi à releitura do processo e, não obstante os argumentos apresentados na sua irresignação recursal, concluí que a sentença (id. 180084779) não merece reforma.

Conforme se verifica dos autos, a Recorrida trouxe informações acerca do modo de operação que destina aos seus usuários, com a disponibilização de créditos (
Credits Consumer
) para o pagamento de compras no Mercado Livre, destacando ainda que tais operações de empréstimo só poderiam ser realizadas na conta da parte autora através da apresentação de
login
e senha sigilosa.

Ademais, colacionou telas sistêmicas comprovando a existência de cadastro do Sr. Uekson junto a sua plataforma de serviços, com a apresentação de dados cadastrais pessoais (nome completo, endereço,
e-mail
, número do CPF, etc.), fotografia da CNH e
selfie
de validação por biometria facial, bem como de registros da contratação de empréstimo com cédula de crédito bancário assinada digitalmente.

Logo, nota-se que, no caso em apreço, o resultado do julgamento monocrático não se deu apenas pela análise de um único elemento probatório consistente em
prints
de telas sistêmicas, mas de um robusto (e variado) acervo documental, situação que se enquadra ao entendimento sumulado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023).

Nesse sentido, vale salientar que, em se tratando de uma conta virtual, na qual toda a operação foi realizada em ambiente virtual, não há que se falar na obrigatoriedade da juntada de contrato assinado fisicamente (como deseja a parte recorrente), uma vez que este pode ser substituído por documentos equivalentes,
in casu
, a
assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário e validação biométrica
.

Assim sendo, considerando que
o Recorrente

não trouxe aos autos elementos capazes de refutar a validade dos documentos apresentados pela empresa recorrida
, originados do uso de plataforma acessada através de
login
e senha sigilosos, chego à mesma conclusão do magistrado
a quo
, qual seja o reconhecimento que a Recorrida atuou no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil).

Devidamente comprovada a legalidade do débito e ausente a prova de pagamento, a inclusão do nome do Reclamante/Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não dá ensejo à indenização por dano moral ou declaração de inexistência da dívida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2023